Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014412-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ARACINDA FERREIRA ALVES - CPF: 321.497.001-15 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DO ENDEREÇO PELO SISTEMA INFOJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C, é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD) na execução civil ou na execução fiscal após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no 1001622-69.2018.8.11.0007, indeferiu o pedido de busca pelo endereço atualizado da executada pelo Sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais o agravante alega,
em síntese, que mostra-se pertinente e necessário ao desenvolvimento e andamento da ação de execução fiscal o deferimento da utilização do Sistema INFOJUD.

Aduz que as pesquisas que são disponibilizadas por meio dos sistemas informatizados devem ser promovidas pelo Judiciário quando houver requerimento da parte e quando necessárias, visto que os sistemas existentes e disponíveis consistem em mecanismos que buscam tornar célere e eficiente o trâmite processual.

Assevera que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta através do Sistema Infojud, com intuito de obter informações sobre o atual endereço da agravada e, no mérito, pelo provimento do agravo (págs.01/08-id.n.
49582494
).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (pág.07-id.n.

49793458).

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em
observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma da decisão de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de busca pelo endereço atualizado da executada pelo Sistema INFOJUD.

Anoto, inicialmente, que em matéria de agravo de instrumento cabe somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, verifico que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal contra Aracinda Ferreira Alves, porém, após a citação, infrutífera, por meio de carta com aviso de recebimento (pág.01 - id.n.

14506950
) e por Oficial de Justiça
, consoante certidão (pág.19-id. n.

18183275), requereu ao juízo a realização de pesquisa, junto ao Sistema INFOJUD, no intuito de apurar o endereço atual da agravada e, subsidiariamente, a suspensão do feito, pedido este que foi indeferido pelo Juízo de

primeiro grau, nos seguintes termos:

“[....] INDEFIRO o pedido retros, eis que entendo que a Procuradoria Municipal é um órgão estruturado, possuindo aparato tecnológico, computadores e pessoal (estagiários e assessores) suficientes para a realização das diligências necessárias para a busca de endereços e bens dos executados antes de requerer que o Estado-Juiz o faça.

Além do sistema mencionado, pode a Procuradoria Municipal diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis, na CDL, nos perfis das redes sociais, páginas de listas telefônicas disponíveis na internet, empresas prestadoras de serviços, como forma de demonstrar sua cooperação no processo e requisitar as informações que entender pertinentes.

Por outro lado, determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias [....]”
sic.pág.41-id.n.

33967609 – autos originais

Todavia, se o agravante não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do Sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação n. 51/2015 do CNJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, firmado em julgamento de recursos repetitivos, pela desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para utilização do Sistema BACENJUD, entendimento que se aplica ao RENAJUD e INFOJUD, veja-se:

“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
‘
[...] a utilização do Sistema Bacen-jud, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud”.
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.726.242/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2018).

Este também é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Sodalício, pelo que se colhe dos seguintes julgados: RAI 1008838-05.2018811.0000 – Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2018, publicado no Dje 06/11/2018; RAI 1002318-29.2018.8.11.0000 – Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no Dje 17/09/2018.

Nessa toada, merece reforma a decisão agravada, porque não há falar em esgotamento das providências cabíveis ao agravante para a verificação da existência do endereço e bens que possam garantir a ação expropriatória fiscal e permitir a pesquisa nos já referidos sistemas, na medida que são meios postos à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e garantir a prestação jurisdicional de forma eficaz.

No tocante ao arquivamento provisório do feito em razão do valor, o artigo 141 do CTN estabelece a indisponibilidade do crédito tributário, ao prever que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei.

Outrossim, o artigo 2o, §1o, da Lei no. 6.830/80 não estabelece um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao contrário, que
“Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta para reformar a decisão agravada e determinar seja providenciado a
busca do endereço da executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020